Tribunal: TJDFT
Processo: 0009646-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009646-50.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LEONY POLLI RODRIGUES, MANOEL HENRIQUE POLLI RODRIGUES FILHO, TUTA'S DOCES E SALGADOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA TEIXEIRA ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA (ART. 174, CTN). CAUSAS INTERRUPTIVAS. SISTEMA ADMINISTRATIVO. SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte” (REsp 1.922.063/PR, R. Min. Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2022, DJe 21/10/2022). 2.1. Entretanto, na espécie, o Distrito Federal não comprovou o alegado parcelamento do crédito tributário pelos executados/apelados (o que seria apto a interromper a prescrição): os espelhos do SITAF juntados aos autos, ao contrário do que afirma o exequente, não equivalem a ato administrativo, nem se prestam ao reconhecimento do crédito pelos devedores. Não demonstram interrupção da prescrição. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, bem como 174, parágrafo único, e inciso IV, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que deve ser reconhecida a validade jurídica do extrato do SITAF (Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal) para fins de interrupção do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário. Assevera que as telas do SITAF são documentos públicos produzidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, órgão responsável pelo lançamento e administração dos créditos tributários que, em seu entendimento, gozam do atributo de presunção relativa de veracidade e de legitimidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, bem como 174, parágrafo único, e inciso IV, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027